Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700874-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUIZA NONATO DIAS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Recurso interposto por MARIA LUIZA NONATO DIAS à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, formulada em contrarrazões. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. A Constituição da República (Art. 5o, inciso LXXIV) estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. O caderno processual civil, por seu tuno, estabelece que a gratuidade será deferida à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios a tem como direito, na forma da lei (CPC, Art. 98 e seguintes do novo CPC c/c Art. 1.072, inciso III). O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais para a concessão do benefício (CPC, Art. 99, § 2o). E é essa a situação dos presentes autos eletrônicos, em que os documentos carreados pela recorrente (declarações de próprio punho de despesas mensais de R$ 1.965,30 e de rendimentos de R$ 9.000,00 por mês – ID 15808900 e 15808902) não comprovam a condição de hipossuficiência necessária à concessão do benefício e solicitadas na intimação (ID 15566284), notadamente diante da específica e contundente impugnação ao benefício formulada pela instituição financeira requerida. Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagamento e comprovação do preparo recursal e das custas processuais, pena de imediato reconhecimento da deserção (CPC, Art. 99, § 7o, c/c Lei no 9.099/95, Art. 42, § 1o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito